Tribunal: TCU
Processo: 014.889/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2641/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/19922, c/c os arts. 143, inciso III, 243 e 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em considerar cumpridas as determinações exaradas por meio do Acórdão 1040/2021-TCU-Plenário , sem prejuízo da determinação e recomendação objeto dos subitens 1.6 e 1.7 deste acórdão. 1. Processo TC- Processo 014.889/2021-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares; Fundação Universidade de Brasília. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. determinar à Fundação Universidade de Brasília que, no prazo de 60 dias, comprove o efetivo cumprimento do subitem 9.3 do Acórdão 1040/2021-TCU-Plenário , mediante o recolhimento ou o desconto compulsório em folha de pagamento dos valores indevidamente recebidos pelo docente Marcio Florêncio Nunes Cambraia; 1.7. recomendar ao Controle Interno da Ebserh, com fundamento no art. 11, da Resolução-TCU 315/2020, o acompanhamento das medidas necessárias à eliminação das fragilidades existentes nos sistemas da entidade, para que não sejam permitidos ajustes manuais indevidos no controle de frequência dos agentes públicos e demais colaboradores, com a implementação de catracas e barreiras físicas, entre outras providências que possam colaborar para o alcance desse objetivo;